Tribunal: TJSP
Processo: 1051431-39.2022.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Michel Chakur Farah
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-31

Ementa:
Apelação – Ação de rescisão de contrato de compra e venda, e de financiamento de veículo – Vício oculto – Sentença de improcedência – Insurgência da autora.
Anulação da sentença – Prematuro julgamento antecipado da lide - Pelos fatos controvertidos, havia necessidade de produção de prova pericial.
Sentença anulada – Recurso prejudicado.